Tribunal: TJBA
Processo: 8000127-77.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000127-77.2022.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: L. M. A. e outros Advogado(s): APELADO: MUNICÍPIO DE JEQUIÉ e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO TEMA 1.002 DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO PROVIDO. O STF, ao proferir julgamento do RE 1.140.005/RJ, firmou tese no Tema 1.002 no sentido de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". Dessa maneira, em se tratando de precedente vinculante e estando a sentença apelada em confronto com o atual entendimento do STF a respeito da matéria, forçoso dar provimento ao apelo para condenar o Estado da Bahia e o Município de Jequié ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000127-77.2022.8.05.0141 da comarca de Jequié, onde figuram como Apelante – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelados – ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE JEQUIÉ. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em dar provimento ao apelo interposto pela Defensoria Pública, para condenar, solidariamente, o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE JEQUIÉ ao pagamento da verba honorária de sucumbência no importe equivalente a 12% sobre o valor da causa, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 2